Tribunal: TJES
Processo: 5005748-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005748-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALBER STORCK - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005748-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALBER STORCK – ME

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

WALBER STOCK - ME
agrava por instrumento da decisão de Id 8763328, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível da Serra, em Ação revisional de contrato bancário c/c pedido liminar de tutela de urgência (nº 5010802-91.2021.8.08.0048) movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
indeferiu a Gratuidade de Justiça pleiteada e rejeitou o pedido liminar feito pela agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que:
a)
não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de ser mitigado o seu direito de acesso à Justiça;
b)
para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça basta a simples afirmação da parte Requerente, cabendo à parte adversa a prova em contrário; e
c)
o valor do bem ofertado como garantia de adimplemento contratual excede o valor da dívida, devendo sua propriedade/posse ser restabelecida ao agravante.

Contrarrazões
(Id 983143)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005748-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALBER STORCK – ME

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se, na origem, de
Ação revisional de contrato bancário c/c pedido liminar de tutela de urgência (nº 5010802-91.2021.8.08.0048)
ajuizada por
WALBER STORCK – ME
, ora agravante, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
ora agravado.

O juízo de 1º grau

indeferiu o pleito de antecipação de tutela e também o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese, que:
a)
não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de ser mitigado o seu direito de acesso à Justiça;
b)
para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça basta a simples afirmação da parte Requerente, cabendo à parte adversa a prova em contrário; e
c)
o valor do bem ofertado como garantia de adimplemento contratual excede o valor da dívida, devendo sua propriedade/posse ser restabelecida ao agravante.

Contrarrazões
(Id 983143)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(grifo nosso)

Assim, com relação às pessoas jurídicas
,
não havendo presunção de hipossuficiência,
a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada
. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481:

Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(grifo nosso)

Destarte, não restam dúvidas de que incumbe à pessoa jurídica que requer a benesse, a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, o que não ocorre no caso em tela.

In casu
, observa-se que a agravante colacionou aos autos seu balanço patrimonial do ano de 2020, explicitando um déficit de R$ 46.097,48 (quarenta e seis mil reais e quarenta e oito centavos).

Ocorre que a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, como já se pronunciou anteriormente esta c. Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo.
II.O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
III.
A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo.
Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA,a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita. [...](TJ/ES. Agravo Interno nº

0026628-97.2015.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 12/11/2019. Data da Publicação no Diário: 22/11/2019). (grifo nosso).

Por derradeiro, imperioso salientar que a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a
inda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

Assim, tenho que não está suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Ante o exposto, não há que se falar em concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.

Da Tutela de Urgência

A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, isto é
urgência que não permita a manutenção da situação fática até o julgamento final do mérito do feito, e a probabilidade do direito, que, nada mais é, que a plausibilidade de veracidade das alegações autorais.

No caso em análise, em que pese a extensa argumentação exposta pelos agravantes, entendo que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Não vislumbrei que os fundamentos que aduzem os recorrentes, ao menos nessa fase de cognição sumária, possibilitem a reforma da decisão liminar de primeiro grau, porquanto não demonstrado, neste momento, a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano injustificado. A consolidação da propriedade pelo agravado estabeleceria, em síntese, efetivo risco de dano a recorrente, como sustentam a própria, se houvesse robusto direito já demonstrado de ilegalidades firmadas no contrato que se objetiva a revisão. Mas, a essa conclusão, se for o caso, o juízo não prescinde da produção probatória e efetivação do contraditório, a meu sentir, razão porque acertada a decisão de piso.

Ademais, contrariamente ao que é arguido pelos agravantes, não se observa qualquer indício de que o bem em questão esteja em via de ser alienado pelo agravado.

O que se extrai claramente dos autos é a irreversibilidade de um eventual deferimento da tutela antecipada. Como é confesso pela própria recorrente, sua insurgência recursal busca a liberação do bem dado como garantia de adimplemento contratual para que possa efetuar sua venda.

Cumpre-se destacar que o § 3° do artigo 300 do Código de Processo Civil obsta o deferimento da tutela de urgência, verificada a irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ora, caso a tutela seja deferida, possibilitando a agravante que realize a venda do imóvel, causará irreparável lesão ao agravado, ao passo que seu indeferimento não reflete em qualquer dano ao recorrente.

Por fim, ressalta-se que o contrato firmado entre as partes restaria sem qualquer garantia de adimplemento, visto que a recorrente não trouxe aos autos nenhum bem com a finalidade de substituir o lote discutido em juízo.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005748-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALBER STORCK – ME

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SÚMULA 481 DO STJ – SALDOS NEGATIVOS INSUFICIENTES PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A BENESSE – EMPRESA QUE NÃO SE ENCONTRA SEQUER EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO – VALOR DO BEM OFERTADO EM SEDE DE GARANTIA EXCEDE A DÍVIDA –

IRREVERSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –

RECURSO IMPROVIDO.

1.

R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2.
Com relação às pessoas jurídicas
,
não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 48, que assim dispõe:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3.
O acervo probatório destes autos infirma a alegação de precariedade econômica da agravante e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

4.
A simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da Gratuidade Justiça, como já se pronunciou anteriormente esta c. Segunda Câmara Cível (Agravo Interno nº

0026628-97.2015.8.08.0035. Rel.:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Julgamento: 12/11/2019).

5.

Além disso, a empresa agravante não se encontra sequer em processo de falência e, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Ag. Int. no REsp 1.733.634/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em:21/02/19. DJe: 26/02/19).

6.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, isto é urgência que não permita a manutenção da situação fática até o julgamento final do mérito do feito, e a probabilidade do direito, que, nada mais é, que a plausibilidade de veracidade das alegações autorais.

7.
O que se extrai claramente dos autos é a irreversibilidade de um eventual deferimento da tutela antecipada. Como é confesso pela própria recorrente, sua insurgência recursal busca a liberação do bem dado como garantia de adimplemento contratual para que possa efetuar sua venda, impossibilitando assim, seu deferimento.

8.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.